Tribunal: TJSP
Processo: 1003190-83.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*Indenizatória – danos morais – autor que recebeu cheque de emissão de terceiros e teve o pagamento obstado por contra ordem do emitente, que justificou estar apenas emprestando o cheque à sua nora para servir de garantia – devolução por alínea errada (cheque furtado) – ressarcimento material já efetuado em procedimento monitório diverso – mera inadimplência contratual que não enseja

Ementa:
*Indenizatória – danos morais – autor que recebeu cheque de emissão de terceiros e teve o pagamento obstado por contra ordem do emitente, que justificou estar apenas emprestando o cheque à sua nora para servir de garantia – devolução por alínea errada (cheque furtado) – ressarcimento material já efetuado em procedimento monitório diverso – mera inadimplência contratual que não enseja reparação de ordem moral, nem mesmo pela devolução por alínea errada – ação improcedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425415
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003190-83.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante GLAUCO DE
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados OSWALDO HONORATO ALVES
e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003190-83.2019.8.26.0358 -Voto no
2
VOTO No: 36697
APEL.No: 1003190-83.2019.8.26.0358
COMARCA: MIRASSOL
APTE : GLAUCO DE CARVALHO
APDOS : OSWALDO HONORATO ALVES e BANCO DO BRASIL S/A
*Indenizatória danos morais autor que recebeu cheque de
emissão de terceiros e teve o pagamento obstado por contra ordem
do emitente, que justificou estar apenas emprestando o cheque à
sua nora para servir de garantia devolução por alínea errada
(cheque furtado)
ressarcimento material já efetuado em
procedimento monitório diverso mera inadimplência contratual
que não enseja reparação de ordem moral, nem mesmo pela
devolução por alínea errada
ação improcedente
recurso
improvido.*
1. Cuida-se de ação de indenização por danos
morais ajuizada por GLAUCO DE CARVALHO contra BANCO DO BRASIL
S/A e OSWALDO HONORATO ALVES, sustentando o autor que recebeu
o cheque n. 850155 no valor de R$7.100,00 de emissão do
corréu OSWALDO como pagamento por serviços advocatícios
prestados à sua nora Flávia, mas conforme apurado no
inquérito policial no 060/17, apurou-se que a cártula foi
devolvida pela instituição bancária pela alínea 35 (cheque
fraudado), alegando o emitente OSWALDO que acreditava que o
cheque seria utilizado apenas para garantia de pagamento e,
por isso, não autorizou o pagamento quando consultado pelo
gerente do Banco. Alegou que a instituição bancária errou ao
não proceder ao pagamento, pelo que pretende reparação por
danos morais. Citado, o BANCO DO BRASIL S/A apresentou
contestação alegando que o cheque foi devolvido após consulta
ao emitente que negou sua emissão, bem como insuficiência de
fundos, agindo ele de acordo com as normas editadas pelo
Banco Central, ressaltando culpa exclusivamente de terceiro
para afastar responsabilidade do dano. Também citado, o
corréu OSWALDO apresentou contestação alegando que emprestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003190-83.2019.8.26.0358 -Voto no
3
o referido cheque à Flávia apenas para garantia, pois não
havia saldo suficiente em conta para compensação do cheque,
daí não ter autorizado o pagamento quando consultado pelo
gerente, mas já fez o ressarcimento do valor nos autos da
ação
monitória
no
1002135-97.2019.8.26.0358,
pelo
que
requereu a improcedência da ação.
2. A r. sentença de fls. 161/163 julgou
improcedente o ação por entender o Magistrado “a quo” que a
mera inadimplência quanto ao pagamento do cheque não se
mostra
suficiente
para
configuração
do
danos
morais,
condenando o autor em sucumbência de custa e honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00, observada a gratuidade.
3.
Irresignado,
recorreu
o
autor
(fls.
166/171) reiterando as alegações de que a investigada em
Inquérito Policial Flávia entregou o cheque em pagamento por
serviços advocatícios, tendo como correntista Oswaldo, que
foi erroneamente devolvido pela alínea 35 (cheque furtado)
pela instituição financeira, pelo que insiste na reparação de
ordem moral, haja vista que teve sua imagem maculada como
profissional de advocacia, sendo indevidamente acusado de
fraudador quando apenas buscou o recebimento de um título de
crédito,
ressaltando
a
responsabilidade
objetiva
das
instituições financeiras (Súmula 479 do STJ).
4. O recurso foi recebido e respondido por
ambos os réus. Os autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. Incontroverso que o autor já recebeu o
valor do cheque nos autos da ação monitória n.
1002135-83.2019.8.26.0358 que ajuizou conta o aqui apelado
OSWALDO HONORATO ALVES, pelo que nenhum prejuízo material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003190-83.2019.8.26.0358 -Voto no
4
pode ele reclamar, pleiteando unicamente reparação por danos
morais
sob
alegação
de ofensa à sua honra
por ter
supostamente recebido a pecha de fraudador do referido
cheque, visto que devolvido erroneamente pela alínea 35
(cheque furtado).
6. Contudo, ao que consta dos autos, em nenhum
momento o corréu e emitente do cheque lhe atribuiu a pecha de
fraudador, apenas alegando que achava ter apenas emprestado o
cheque à sua nora Flávia para servir de garantia, decorrendo
daí a contra ordem para obstar o pagamento.
7. Por outro lado, nem mesmo a devolução do
cheque pelo corréu Banco do Brasil por alínea errada pode ser
enquadrada na responsabilidade objetiva reconhecido pela
Súmula 479 do STJ, que evidentemente é direcionada aos casos
em há fraude praticada por terceiros em detrimento dos
clientes bancários.
8. Pela pertinência de seus termos, transcreve-
se parte da fundamentação da r. sentença: “Cabe destacar que
o artigo 36 da Lei no 7.357/1985 dispõe que: “mesmo durante o
prazo de apresentação, o emitente e o portador legitimado
podem fazer sustar o pagamento, manifestando o sacado, por
escrito, oposição fundada em relevante razão de direito”.
Inclusive, o parágrafo 2o do mesmo artigo da referida lei
estabelece que não cabe ao sacado julgar a relevância da
razão invocada pelo oponente. Diante disso, o banco não tem o
condão de decidir se irá efetivar a sustação do pagamento do
cheque quando entender cabível, devendo ser efetivada quando
o correntista manifestar a intenção na sustação, quando
preenchidos os requisitos. Sobre isso o artigo 5o da
Resolução no 3972 do BACEN, de 28 de abril de 2011,prevê que:
“Art. 5o As instituições financeiras devem exigir, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003190-83.2019.8.26.0358 -Voto no
5
efetivação de sustação ou revogação de cheque, solicitação
formalizada pelo interessado, não cabendo julgamento sobre o
mérito ou a relevância do motivo apresentado, conforme
dispõem os arts. 35 e 36 da Lei no 7.357, de 2 de setembro de
1985, admitido o emprego de transação ou comunicação
eletrônica, mediante senha ou qualquer procedimento apto à
produção de prova para fins legais”. Nota-se que o banco
requerido não juntou aos autos cópia da manifestação por
escrito do correntista solicitando a sustação do pagamento do
cheque, todavia a contraordem do correntista trata-se de fato
incontroverso.
(...)
Ademais,
não
há
demonstração
da
ocorrência de danos aos direitos da personalidade do autor
com o inadimplemento contratual por parte do requerido
Oswaldo. Sobre isso dispõe o Enunciado 52 do FOJESP que: “O
simples descumprimento do dever legar ou contratual, em
princípio, não configura dano moral”. Portanto, não há razões
para indenização em danos morais pelos requeridos, uma vez
que não houve ato ilícito.”
9. No presente caso, ainda que o autor tenha
experimentado certa dificuldade para receber o valor que
fazia jus como beneficiário do cheque, tal situação não se
caracteriza como apta à reparação por danos morais.
10. Portanto, o único prejuízo sofrido pelo
autor já foi ressarcido, sendo de se ressaltar que não teve
ele qualquer outro prejuízo. Quando muito, pode-se dizer que
sofreu meros aborrecimentos, mas que não dão ensejo à
indenização pleiteada, conforme: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Conquanto o dano moral dispense prova em
concreto, compete ao julgador verificar, com base nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003190-83.2019.8.26.0358 -Voto no
6
elementos de fato e prova dos autos, se o fato em apreço é
apto, ou não, a causar o dano moral, distanciando-se do mero
aborrecimento. De fato, na espécie, o Tribunal a quo não
reconheceu o dever de indenizar, por entender ausente abalo
moral do agravante. Rever tal entendimento implicaria o
reexame de fatos e provas, o que é vedado nos termos do
verbete n.o 7 da Súmula do STJ. 2. Agravo improvido.” (AgRg
no Ag 865.229/DF, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA
TURMA, julgado em 18/09/2007, DJ 08/10/2007, p. 300)
11. Ante o exposto, irretorquíveis os termos
da r. sentença, que fica mantida por seus próprios
fundamentos, inclusive consoante o art. 252 do Regimento
Interno deste Eg. Tribunal.
12. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js